Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707001-65.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUNA FELIX DE QUADRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FASE DE RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual não se pretende a formação de um juízo de certeza em relação à coautoria delitiva, cabendo a acusação, durante o tramite da ação penal, buscar comprová-la. 2. No caso, a denunciada não somente foi presa em flagrante, como, foi reconhecida pela vítima, que afirmou ter conseguido visualizar a acusada no banco do carona do carro. Ainda, restou relatado pelos policiais que efetuaram o flagrante também que, no momento da abordagem, havia dentro do carro três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, os quais foram encaminhados à Delegacia e conforme já dito, na ocasião, a denunciada foi reconhecida pela vítima como uma das pessoas que participaram do crime de roubo praticado contra ela. 3. Na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, mesmo que sobrevenha dúvidas do Juízo em relação à participação da acusada, a denúncia deve ser recebida, principalmente quando a confirmação ou não da coautoria delitiva demanda, necessariamente, dilação probatória. 4. No crime de roubo, a coautoria não exige o prévio acordo de vontades, bastando que um agente, antes ou durante a realização do fato típico, adira à conduta do outro de forma livre e consciente. (Acórdão 879170, 20140710226064APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 10/7/2015. Pág.: 226). 5. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia em sua integralidade. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e autoria, que somente podem ser alcançada após, julgamento do mérito da causa. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para receber a denúncia movida pelo Ministério Público, também em relação a LUNA FÉLIX DE QUADRO, determinando o prosseguimento da ação penal nos exatos termos da peça acusatória. A recorrente aponta violação aos artigos 41 e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Requer, assim, o restabelecimento da decisão que rejeitou a inicial acusatória na origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à aleada contrariedade aos artigos 41 e 395, ambos do CPP, pois a turma julgadora decidiu existir lastro probatório suficiente para o recebimento da denúncia, porque a denunciada/recorrente foi presa em flagrante e reconhecida pela vítima, como sendo uma das pessoas participante do crime. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003